Tribunal: STJ
Processo: 0010047-26.2024.8.25.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059881 - SE(2025/0373823-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001592
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
ADVOGADOS
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173
HELBER FREITAS OLIVEIRA - SE004345
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Segundo o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
Documento eletrônico VDA56964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bfbe8ca-692d-4e98-8e6b-aaeeab044c72

modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56964732 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 21/05/2026 13:01:59
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: 9bfbe8ca-692d-4e98-8e6b-aaeeab044c72

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3059881 - SE(2025/0373823-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001592
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
ADVOGADOS
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE003173
HELBER FREITAS OLIVEIRA - SE004345
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DIREITO
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. Segundo o
do
art. 1.022
Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis
para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto
ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
III - A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna,
em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e
a conclusão adotada, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos
autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro
51.806/ES,
Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
16/5/2017,
22/5/2017;
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
IV - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
Documento eletrônico VDA55998042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: 6311cabb-c891-4591-a24c-eebcb867ea9b

questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
V - Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL
CIVIL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I - Na origem, trata-se de agravo de
instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, a fim de executar o valor dos
honorários oriundo de sentença condenatória, acolheu a impugnação apresentada. No
Tribunal , negou-se provimento ao agravo de instrumento. O valor da a quo causa foi fixado
em R$ 279.906,30 (duzentos e setenta e nove mil e novecentos e seis reais e trinta
centavos). II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao
Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial. III - A irresignação
da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções do julgador , que
decidiu o ponto com lastro a quo no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma,
para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é vedado no
âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ. IV -
Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:

[...]
DA CONTRADIÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO O acórdão
incorre em contradição que o torna ininteligível e juridicamente insustentável. A
contradição interna está patente entre o que se afirma no voto condutor. Da leitura do
acórdão, extraem-se duas premissas excludentes entre si: Primeira premissa (implícita na
análise da violação ao
/CPC): O acórdão, ao tratar da alegada ofensa aos arts. 489
art. 1.022
e 1.022 do CPC, consignou que "Não há que se falar na existência dos vícios do art. 489
quando a Corte de origem se manifesta, fundamentadamente, sobre a matéria, ainda que não
indique os dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento
art. 1.022
CPC/2015
do litígio, ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as
Documento eletrônico VDA55998042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: 6311cabb-c891-4591-a24c-eebcb867ea9b

alegações de violação." (fls. 367). Conclusão dessa premissa: O Tribunal de origem NÃO
FOI OMISSO. Ele teria enfrentado a matéria, ainda que de forma contrária aos interesses da
parte. Se não houve omissão, e considerando que o recorrente apontou violação ao art. 1.022
nos embargos de declaração e no recurso especial, a aplicação do
do CPC estaria
art. 1.025
autorizada, operando-se o prequestionamento ficto de toda a matéria federal suscitada.
Segunda premissa (que fundamenta o não conhecimento): Logo a seguir, o mesmo acórdão
afirma, categoricamente: "Considerando-se que as alegações de violação indicadas no
recurso especial (arts. 85, §§ 5o e 10, 535, § 2o, 505, 507 e 508, do
e artigo 884
CPC/2015
do
) não foram objeto de prequestionamento, não há que se conhecer do recurso."
CC/2002
(fls. 368, destacado). Conclusão dessa premissa: O Tribunal de origem FOI OMISSO. As
questões não foram debatidas, e a ausência de prequestionamento obsta o conhecimento do
recurso.
[...]
Ocorre que o acórdão, ao analisar o recurso, não enfrentou fundamentadamente o
argumento do recorrente de que, mesmo que não houvesse prequestionamento explícito (o
que se admite apenas para argumentar), as questões deveriam ser consideradas
prequestionadas por força do
justamente porque houve a oposição dos
art. 1.025,
aclaratórios e a alegação de violação ao
no especial, com sua específica
art. 1.022
demonstração. A decisão recorrida simplesmente negou vigência a este dispositivo legal e a
tese recursal que o invocava, limitando-se a aplicar as Súmulas 282 e 356 do STF, sem
sequer distinguir a hipótese ou fundamentar por que o comando do
não se
art. 1.025
aplicaria ao caso concreto. Chega a admitir (folha e-STJ 368) que a aplicação deste artigo
exige que a matéria seja alegada nos embargos de declaração (que foram opostos com todas
as alegações, o que é incontroverso e pode ser visto na simples leitura), que fosse devolvida
ao tribunal de origem (o que ocorreu, mas o tribunal local foi recalcitrante na omissão, com
acórdão genérico e padronizado) e que a matéria fosse relevante e pertinente (o que é, pois o
acolhimento de qualquer um dos fundamentos articulados pelo recorrente, ainda que
isoladamente, implica o provimento de seu recurso e o não conhecimento ou improcedência
da impugnação na origem. Ou seja, os argumentos são capazes de infirmar a conclusão
adotada e devem ser enfrentados). Como esse STJ admite estes requisitos e todos eles foram
preenchidos, o que se vê da mera leitura dos atos processuais, o desprovimento do Recurso
Especial incorre em evidente contradição, senão obscuridade severa ou premissa fática
equivocada. Essa correção é essencial, pois, se reconhecida a contradição apontada no item
anterior (sobre o efetivo enfrentamento da matéria pelo TJSE), ou mesmo a existência de
omissão na origem, o
imporia o prequestionamento da matéria, afastando o óbice
art. 1.025
das referidas súmulas e permitindo o conhecimento do recurso especial diretamente por esse
STJ ou a anulação do acórdão recorrido.
[...]
ERRO MATERIAL NA PREMISSA FÁTICA ADOTADA: AUSÊNCIA DE
REEXAME DE PROVAS O acórdão também padece de erro material ao aplicar o óbice da
à pretensão do recorrente. Consignou que "a irresignação da parte recorrente
Súmula 7/STJ
acerca da matéria, vai de encontro às convicções do julgador a quo, que decidiu o ponto
com lastro no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e
interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos fático-probatórios". Data vênia, a premissa fática adotada é
novamente equivocada. A controvérsia posta no recurso especial é exclusivamente de
direito, não dependendo de qualquer reexame de provas. Vejamos os pontos nevrálgicos:
Documento eletrônico VDA55998042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: 6311cabb-c891-4591-a24c-eebcb867ea9b

Aplicação do
§2o, do CPC: A discussão sobre a ausência de indicação do valor
art. 535,
devido na impugnação da Fazenda Pública é uma questão estritamente formal e jurídica.
Basta cotejar a petição de impugnação (carreada aos autos) com o texto legal para se
constatar a inércia do Município. Não há prova a ser reexaminada; há subsunção do fato ao
comando normativo. Violação da coisa julgada e da preclusão (arts. 505, 507, 508 do CPC):
A existência de uma sentença transitada em julgado fixando honorários em 10% é um fato
documentado e incontroverso. A discussão sobre se a fase de cumprimento de sentença é via
adequada para alterar o título executivo judicial é uma questão puramente jurídica. Não há
fato a ser reexaminado; há direito a ser aplicado. Pedido subsidiário de aplicação do art. 85,
§5o, do CPC: Se tudo desprovido, a aplicação escalonada dos percentuais de honorários
(20% até 200 salários mínimos, 10% até 2.000, e só então 5% a 8% sobre o excedente) é
uma questão de interpretação e aplicação do regramento legal. Envolve a supremacia da lei
federal cuja vigência foi negada, que também é fato incontroverso. Não se está pedindo
revisão do quantum com base na equidade ou em provas, mas sim a correta aplicação do
método de cálculo previsto em lei. Arts. 489, II, e §1o, II, III, IV e VI, e §§2o, 1.022, I, II,
III, e 10 do CPC: a anulação do acórdão, pelos motivos invocados, inclusive para sanar
todas as omissões e vícios apresentados e a aplicação dos percentuais do
§§3o e 5o,
art. 85,
do CPC. Tudo independente de análise fática pelo STJ.
[...]
A decisão tornou-se obscura também ao não atentar a que os fatos são incontroversos
nos autos (como já demonstrou o Embargante), pois o que se pede é apenas a aplicação da
lei federal. Não se discute "se" o fato ocorreu (todos admitem que não foi apresentado o
valor que o impugnante entendia devido e que houve alteração do percentual da
condenação, já em sede de cumprimento de sentença), mas sim "quais os efeitos jurídicos"
desse fato à luz do direito federal. Portanto, a afirmação de que a pretensão recursal
demandaria reexame de provas configura erro material na premissa fática, um vício que,
conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, é perfeitamente
sanável pela via dos embargos de declaração.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA55998042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: 6311cabb-c891-4591-a24c-eebcb867ea9b

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Não há que se falar na existência dos vícios do quando a Corte de
origem se
art. 489
manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os dispositivos legais
suscitados pela parte interessada. Também não viola o do
o julgado que apresenta
art. 1.022
fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
ainda que contrários ao
CPC/2015
interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de violação. A irresignação da
parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções do julgador , que decidiu o
ponto com lastro no conjunto probatório a quo constante dos autos. Dessa forma, para rever
tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria necessário o
reexame desses mesmos elementos fático- probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do
recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
[...]
A previsão do
do Código de Processo Civil de 2015 não invalidou o
art. 1.025
enunciado n. 211 da Súmula do STJ .Para que o
do
seja aplicado, e
art. 1.025
CPC/2015
permita-se o conhecimento das alegações da parte recorrente, é necessário não só que haja a
oposição dos embargos de declaração na Corte de origem (e.
) e indicação de
211/STJ
violação do
do
no recurso especial (
relator
art. 1.022
CPC/2015,
REsp 1.764.914/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
. A
8/11/2018,
23/11/2018)
Documento eletrônico VDA55998042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: 6311cabb-c891-4591-a24c-eebcb867ea9b

matéria deve ser: i) alegada nos embargos de declaração opostos (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado
REsp 1.443.520/RS,
em 1o/
DJe
; ii) devolvida a julgamento ao Tribunal
(AgRg no
4/2019,
10/4/2019)
a quo
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.459.940/SP,
DJe
e; iii) relevante e pertinente com a matéria (AgInt no
24/5/2016,
2/6/2016)
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
AREsp 1.433.961/SP,
em
DJe
)
17/9/2019,
24/9/2019.
[...]

A contradição que vicia o julgado de nulidade é a interna, em que se constata
uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, o que, a
toda evidência, não retrata a hipótese dos autos. Nesse sentido: EDcl no AgInt no RMS
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe
51.806/ES,
16/5/2017,
EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
22/5/2017;
REsp 1.532.943/MT,
Terceira Turma, julgado em
DJe
18/5/2017,
2/6/2017.
Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55998042 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 17/04/2026 18:09:49
Código de Controle do Documento: 6311cabb-c891-4591-a24c-eebcb867ea9b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.059.881 / SE
Número Registro: 2025/0373823-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005188320238250075
00100472620248250000
100472620248250000
201585000228
202385000270 202400837555 5188320238250075
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001592
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
ADVOGADOS : FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173
HELBER FREITAS OLIVEIRA - SE004345
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JÚNIOR
ADVOGADO
: ANTÔNIO NERY DO NASCIMENTO JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SE001592
EMBARGADO : MUNICÍPIO DE TOBIAS BARRETO
ADVOGADOS
: FABIANO FREIRE FEITOSA - SE3173
HELBER FREITAS OLIVEIRA - SE004345
Documento eletrônico VDA56934864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: d46a301a-bfde-4bc2-8915-c885192dff50

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56934864 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: d46a301a-bfde-4bc2-8915-c885192dff50